Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DEPENDENTE. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. CIÊNCIA DO PLANO QUANTO À REFERIDA CONDIÇÃO. TEORIA DA SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
2. Verificando-se que foram expostos argumentos recursais que não se prestam à obtenção de reforma da sentença, havendo clara violação ao dever de impugnação específica, estes não merecem conhecimento.
3. De acordo com o instituto de direito civil da surrectio, corolário do princípio da boa-fé contratual, a prática reiterada de uma situação fática, diversa daquela contratada, faz surgir a expectativa de que tal conduta seria mantida inalterada.
4. No caso concreto, a ré tinha ciência da condição de ex-esposa da primeira autor desde 2003, antes da modificação do regramento, ocorrido com a alteração do Estatuto Social em 2007, tendo a primeira autora permanecido como dependente do segundo autor em referida condição desde então, não restando dúvida de que aos autores foi fomentada a legítima expectativa de manutenção da qualidade de dependente da ex-esposa no plano de saúde oferecido pela ré apelante.
5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
6. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do advogado dos autores conhecida e provida.